Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Em sua peça recursal, o agravante informa que “(...) deixa de apresentar comprovante de pagamento de deposito recursal, posto que não há pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme declaração de hipossuficiência em anexo.” (ID 14817016, p1) Do trecho destacado, pode-se inferir que houve pedido de concessão de benefícios da gratuidade de justiça, apesar de não haver solicitação expressa. Pois bem. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. No caso, o agravante apenas informa que não tem condições de arcar com os custos do processo, por estar atualmente desempregado, mas não traz qualquer comprovação de sua situação atual. Assim, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido liminar requerido nesta instância recursal, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora